Tribunal: TJMT
Processo: 0005212-18.2016.8.11.0015
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-07-06
Data de publicação: 2021-07-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0005212-18.2016.8.11.0015
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cadastro de Inadimplentes - CADIN]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[GERSON LUIS WERNER - CPF: 644.996.850-87 (EMBARGANTE), TIAGO PACHECO DOS SANTOS - CPF: 024.915.151-05 (ADVOGADO), ESTRUTURAS METALICAS CAMIANSKI LTDA - CNPJ: 05.760.401/0001-63 (EMBARGADO), JOAO PAULO AVANSINI CARNELOS - CPF: 267.709.178-07 (ADVOGADO), CAMILA SILVA ROSA - CPF: 738.581.371-20 (ADVOGADO), JONAS MOLINARI ARAUJO - CPF: 054.757.281-60 (ADVOGADO), JESSICA APARECIDA KMITA - CPF: 051.670.161-42 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - RELAÇÃO DE CONSUMO NÃO CARACTERIZADA - DESTINAÇÃO FINAL INEXISTENTE - INAPLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - AUSÊNCIA DE PEDIDO ESPECÍFICO PARA QUE A EXEQUENTE SE ABSTENHA DE INCLUIR O NOME DA EXECUTADA JUNTO AOS ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO - ACÓRDÃO MANTIDO - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDO E REJEITADO.

Os Embargos de Declaração são ferramenta processual idônea para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro, não tendo a finalidade de solucionar o inconformismo das partes embargantes.

Os aclaratórios devem ser acolhidos quando existe vício a ser sanado no acórdão embargado.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
GÉRSON LUÍS WERNER
, em razão do acordão exarado pela egrégia Primeira Câmara de Direito Privado que, por unanimidade,
NEGOU PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação n.º 0005212-18.2016.8.11.0015, por ele interposto em desfavor de
ESTRUTURAS METÁLICAS CAMIANSK
, nos termos do voto do Relator.

Em síntese, o embargante se insurge acerca de supostas contradições existentes no Acórdão exarado, defendendo a aplicação do Código de Defesa do Consumidor bem como a condenação da apelada ao pagamento de danos morais.

Menciona que por ter adquirido o barracão para uso próprio, aplica-se ao caso a teoria finalista mitigada, requerendo a aplicação do Código de Defesa do Consumidor ao caso em apreço.

Acerca da condenação da apelada ao pagamento de danos morais, aduz que na data da negativação, em 14 de abril de 2014, havia decisão nos autos do Agravo de Instrumento n.º 41914/2016 exarada em 05 de abril de 2014 deferindo o efeito suspensivo aos embargos à execução n.º 19287-96.2015.811.0015, de incidente ao processo de execução.

Assim, menciona que “
a embargada negativou o embargante mesmo ciente da suspensão da execução, não se verifica o exercício regular de direito, merecendo ser aplicado o efeito infringente nos embargos de declaração, a fim de condenar a embargada ao pagamento de danos morais
”.

A embargada, em suas Contrarrazões aos Embargos de Declaração, expõe que “
não há que se falar em acolhimento dos embargos de declaração opostos, seja pela nítida intenção de rediscussão de mérito, seja pela ausência de fundamentos jurídicos
”, pugnando pelo seu desprovimento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de Embargos de Declaração opostos por Gérson Luís Werner, em razão do acordão exarado pela egrégia Primeira Câmara de Direito Privado que, por unanimidade, negou provimento ao Recurso de Apelação n.º 0005212-18.2016.8.11.0015 por ele interposto em desfavor de Estruturas Metálicas Camiansk, nos termos do voto do Relator, sendo lançada a seguinte ementa:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL - INOCORRÊNCIA - RELAÇÃO DE CONSUMO NÃO CARACTERIZADA - DESTINAÇÃO FINAL INEXISTENTE - INAPLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA NOTIFICAÇÃO PRÉVIA AO DEVEDOR - SÚMULA N.º 404 DO STJ - LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ DO APELANTE NÃO CONFIGURADA - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MAJORADOS - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DE APELAÇÃO DESPROVIDO. Havendo impugnação quanto aos fundamentos da sentença, o Recurso de Apelação deve ser conhecido, não se verificando a violação ao Princípio da Dialeticidade. Restou evidente que o apelante não configura como consumidor final na relação pactuada, haja vista de tratar de construção de estrutura metálica destinada ao incremento da atividade agropecuária que exerce. Consoante entendimento sumulado pelo egrégio Superior Tribunal de Justiça bem como jurisprudencial por este ínclito Tribunal de Justiça, conclui-se ser prescindível a comunicação prévia do devedor sobre a negativação de seu nome, considerando não se tratar de aplicação do Código de Defesa do Consumidor. Não restam nitidamente caracterizados a pretensão contra texto de lei nem recurso puramente protelatório, razão pela qual não se aplicam os incisos I e VII do artigo 80 do Código de Processo Civil, a fim de configurar o apelante litigante de má-fé.

Pois bem.

Inicialmente, cabe frisar que os Embargos de Declaração somente devem ser acolhidos quando presentes, na decisão embargada, quaisquer dos requisitos elencados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Como sabido, o Recurso de Embargos de Declaração serve ao esclarecimento/aclaramento de questões postas na decisão, não se prestando à reanálise ou rediscussão da matéria já decidida, de forma que o mero inconformismo da parte não tem o condão de gerar a reconsideração da decisão, razão pela qual “
não são cabíveis os embargos de declaração cujo objetivo é ver reexaminada a controvérsia
” (EDcl no REsp 1435687/MG, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, Segunda Turma, julgado em 23/06/2015, DJe 30/06/2015).

Ao caso, mostra-se pertinente a oposição dos Embargos de Declaração apenas no que tange ao vício arguido acerca da condenação por danos morais, eis que o Acórdão embargado deixou de pronunciar sobre o deferimento do efeito suspensivo no Agravo de Instrumento n.º 41914/2016 em 05 de abril de 2016.

Prefacialmente, importa esclarecer que o § 3.º do artigo 782 do Código de Processo Civil dispõe que o juiz determinará os atos executivos o oficial de justiça os cumprirá quando não houver disposição de lei de modo diverso, podendo o juiz, a requerimento da parte, determinar a inclusão do nome do executado em cadastros de inadimplentes.

Assim, resta patente que a inclusão do nome do executado em cadastros de inadimplentes poderá ser determinada pelo juiz apenas nos casos em que a parte exequente requeira especificadamente. É assim que decide o ínclito Superior Tribunal de Justiça, consoante se comprova da ementa abaixo transcrita (grifos nossos):

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. REQUERIMENTO DE INCLUSÃO DO NOME DA DEVEDORA EM CADASTROS DE INADIMPLENTES. ART. 782, § 3º, DO CPC/2015. TRIBUNAL DE ORIGEM QUE INDEFERE O PLEITO EM VIRTUDE DA AUSÊNCIA DE HIPOSSUFICIÊNCIA DAS PARTES REQUERENTES. IMPOSSIBILIDADE. NORMA QUE DEVE SER INTERPRETADA DE FORMA A GARANTIR AMPLA EFICÁCIA À EFETIVIDADE DA TUTELA JURISDICIONAL EXECUTIVA. 1. Ação de execução de título executivo extrajudicial, tendo em vista o inadimplemento de débitos locatícios. 2. Ação ajuizada em 18/01/2017. Recurso especial concluso ao gabinete em 08/09/2020. Julgamento: CPC/2015. 3. O propósito recursal é definir se o requerimento da inclusão do nome da executada em cadastros de inadimplentes (art. 782, § 3º, do CPC/2015) pode ser indeferido sob o fundamento de que as exequentes possuem meios técnicos e a expertise necessária para promover, por si mesmas, a inscrição direta junto aos órgãos de proteção ao crédito. 4. Dispõe o art. 782, § 3º, do CPC/2015 que, a requerimento da parte, o juiz pode determinar a inclusão do nome do executado em cadastros de inadimplentes. 5.
O dispositivo legal que autoriza a inclusão do nome do devedor nos cadastros de inadimplentes exige, necessariamente, o requerimento da parte, não podendo o juízo promovê-lo de ofício
. Ademais, depreende-se da redação do referido dispositivo legal que, havendo o requerimento, não há a obrigação legal de o Juiz determinar a negativação do nome do devedor, tratando-se de mera discricionariedade. A medida, então, deverá ser analisada casuisticamente, de acordo com as particularidades do caso concreto. 6. Não cabe, contudo, ao julgador criar restrições que a própria lei não criou, limitando o seu alcance, por exemplo, à comprovação da hipossuficiência da parte. Tal atitude vai de encontro ao próprio espírito da efetividade da tutela jurisdicional, norteador de todo o sistema processual. 7. Na espécie, o indeferimento do pleito pelo Tribunal de origem deu-se unicamente com base no fundamento de que as recorrentes possuem meios técnicos e expertise necessária para, por si mesmas, promover a inscrição do nome do devedor nos cadastros de dados de devedores inadimplentes, não tendo sido tecida quaisquer considerações acerca da necessidade e da potencialidade do deferimento da medida ser útil ao fim pretendido, isto é, à satisfação da obrigação - o que justificaria a discricionariedade na aplicação do art. 782, § 3º, do CPC/2015. 8. Assim, impõe-se o retorno dos autos à origem para que seja analisada, na hipótese concreta dos autos, a necessidade de se deferir a inclusão do nome da devedora nos cadastros dos órgãos de proteção ao crédito, independentemente das condições econômicas das exequentes para, por si próprias, promoverem tal inscrição. 9. É possível ao julgador, contudo, ao determinar a inclusão do nome do devedor nos cadastros dos órgãos de proteção ao crédito, nos termos do art. 782, § 3º, do CPC/2015, que atribua ao mesmo - desde que observada a condição econômica daquele que o requer - a responsabilidade pelo pagamento das custas relativas à referida inscrição. 10. Recurso especial conhecido e provido. (REsp 1887712/DF, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 27/10/2020, DJe 12/11/2020)

Da mesma forma, deveria a embargante e executada, de modo específico, requerer ao Juízo que a exequente abstivesse o direito de negativar seu nome na oportunidade em que interpôs o Recurso de Agravo de Instrumento do qual teve seu pedido liminar concedido, o que não foi solicitado.

Dessa forma, sem o pedido específico para que a ré se abstenha de negativar o nome do autor, não poderia o Julgador determinar tal medida de constrição, se restringindo aos pedidos formulados no Agravo de Instrumento.

No que tange à arguição de contradição pela não aplicação ao caso do Código de Defesa do Consumidor, da simples leitura das ponderações do recurso, já se afigura nítido o intuito da embargante de ver reexaminada a controvérsia.

Com tais apontamentos, insta mencionar que, ao contrário dos argumentos utilizados pela embargante, o Acórdão abordou a matéria de forma clara, dispondo que:

Acerca da aplicação do Código de Defesa do Consumidor, defendida pelo apelante, importa consignar que o débito em discussão se originou de aquisição de estruturas metálicas para a construção de barracão e, por ser destinado ao incremento da atividade de agropecuária que exerce, tal enquadramento de consumidor final não se configura, motivo pelo qual não deve ser aplicado o Código de Defesa do Consumidor ao caso.

Importa consignar que, “como é cediço, a caracterização da pessoa jurídica como consumidora encontra óbice quase intransponível na aplicação da teoria finalista, segundo a qual a aquisição de bens ou a utilização de serviços por pessoa jurídica com a finalidade de implementar ou incrementar a sua atividade negocial não caracterizaria relação de consumo, uma vez que ausente estaria a figura do “destinatário final” prevista no art. 2º do Código de Defesa do Consumidor” (TJDFT - Acórdão 1199892, 07072833420188070001, Relator: SIMONE LUCINDO, 1ª Turma Cível, data de julgamento: 11/9/2019, publicado no DJE: 17/9/2019).

Desse modo, considero pertinentes os termos dos Embargos de Declaração opostos, uma vez que deve ser suprida a contradição suscitada pela embargante, a fim de sanar a irregularidade arguida quando do julgamento do pedido liminar do Agravo de Instrumento n.º 41914/2016 que, sem que houvesse pedido específico, não poderia o Julgador determinar que a embargada se abstenha a inscrever o nome do executado junto aos órgãos de proteção de crédito.

Posto isso, conheço dos Embargos de Declaração opostos contra o acórdão, porém os REJEITO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/07/2021